Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001317-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), AQUINO DELGADO DA SILVA - CPF: 328.312.851-00 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO
“CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC”
DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais no 1001835-75.2019.8.11.0028, determinou a suspensão da cobrança do empréstimo referente a “cartão de crédito – reserva de margem consignável – rmc” nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 13459794), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 46.85 (Quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), com fundamento no art. 300 do CPC.

Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.”
– Id. 25037292 dos autos de origem.

Em suas razões, o recorrente aduz que o procedimento requerido pelo agravado não é urgente/necessário e afirma que a matéria é discutível, vez que a situação fática e jurídica posta pelo autor, não oferece certeza do acolhimento da pretensão do mesmo ao final da lide, fazendo-se imprescindível a instrução para análise detida do contrato e seus ajustes.

Sustenta que o cartão de crédito objeto da lide é solicitado mediante convênio para consignação em folha de pagamento de um percentual do saldo devedor apurado mensalmente pela utilização do cartão, que o valor mínimo é descontado na folha de pagamento e o saldo remanescente deve ser pago no banco por meio da fatura mensal que é enviada ao cliente.

Argumenta que quando o cliente solicita o cartão, assina um termo de adesão com autorização para o Agravante fazer a Reserva de Margem Consignável (RMC) e efetuar o desconto em folha.

Desse modo, a parte agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para afastar a suspensão dos descontos.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. 33904466.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 37000965. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodivm, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4a Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, o Juízo a quo deferiu o pedido de suspensão da cobrança realizada pela agravante no benefício de aposentadoria do agravado, sob o seguinte argumento:

“Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em folha.

No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo réu.

As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC).

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 13459794), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 46.85 (Quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), com fundamento no art. 300 do CPC.

Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.

DEFIRO a inversão do ônus da prova, considerando tratar-se de relação de consumo, nos termos do art.6a, VIII do CDC.”
– Id. n.o 32121975.

Conforme relatado, o agravante aduz que o procedimento requerido pelo agravado não é urgente/necessário, sustenta que o cartão de crédito objeto da lide é solicitado mediante convênio para consignação em folha de pagamento de um percentual do saldo devedor apurado mensalmente pela utilização do cartão e argumenta que o recorrido ao solicitar o cartão, assinou um termo de adesão com autorização para a Reserva de Margem Consignável (RMC) e o desconto em folha.

Analisando os autos, assim como o Juízo de primeiro grau, verifico ser necessária a suspensão dos descontos, pois deve ser considerada a condição de vulnerabilidade do agravado que é pessoa idosa e percebe benefício de aposentadoria de somente 1 salário, de modo que a manutenção do desconto de R$46,58 (quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) pode causar prejuízo em sua situação financeira.

Além do mais, a instituição financeira recorrente não deixará de receber o valor que diz ter emprestado se, da análise do mérito da demanda, restar comprovado que no ato da contratação foram prestadas todas as informações necessárias ao consumidor e este, ciente de todas implicações da contratação, assinou os termos de responsabilidade devidos.

Portanto, ausentes os pressupostos autorizativos da tutela recursal a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020